Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. rescisão contratual. multipropriedade. taxa de fruição. limitação ao período de uso. redistribuição da sucumbência. Recurso provido.
I - Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de fração ideal de imóvel em regime de multipropriedade, determinando a devolução das parcelas pagas com retenção de percentual e cobrança da taxa de fruição nos moldes contratuais.
II - Questão em discussão
2. Saber se a taxa de fruição deve incidir conforme previsto no contrato ou ser ajustada ao período efetivo de uso do imóvel; se há abusividade na cláusula que prevê cobrança integral da taxa; e se é cabível a alteração da distribuição da sucumbência.
III - Razões de decidir
3. Nos contratos de aquisição de imóvel sob o regime de multipropriedade, a cobrança da taxa de fruição deve limitar-se ao período em que o bem esteve efetivamente à disposição do adquirente, conforme cronograma contratual, evitando enriquecimento sem causa.
4. A procedência do pedido implica redistribuição da sucumbência conforme o grau de êxito das partes.
IV - Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86; Lei no 13.786/2018, art. 67-A, § 2o, III; CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703552-69.2024.8.07.0017, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025.